Tribunal: TJSP
Processo: 1021571-97.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVEDOR DE REDE SOCIAL. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência do autor. Autor que teve sua conta em rede social (Instagram) invadida por terceiros (hacker). Determinação para a provedora de aplicação providenciar os meios necessários para a recuperação do acesso. Inexistência de dispositivos de segurança hábeis a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVEDOR DE REDE SOCIAL. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Sentença de procedência. Insurgência do autor. Autor que teve sua conta em rede social (Instagram) invadida por terceiros (hacker). Determinação para a provedora de aplicação providenciar os meios necessários para a recuperação do acesso. Inexistência de dispositivos de segurança hábeis a evitar o acesso por hacker. Falha na prestação de serviço consubstanciada. Indenização por danos morais cabível e fixada em R$3.000,00 que comporta majoração para R$5.000,00. Valor que se encontra dentro dos critérios da proporcionalidade e da razoabilidade diante do caso concreto. Juros de mora incidentes sobre os danos morais devem incidir desde a citação. Responsabilidade contratual. Hipótese que não se enquadra naquelas previstas para arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade. Condenação líquida, com proveito econômico fixado e que não é irrisório. Lei que confere ao juiz a prerrogativa de fixação do valor dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, não sendo possível harmonizar tal comando com a transferência de desta prerrogativa ao Conselho Seccional da Ordem dos Advogados, muito menos por meio de Tabela destinada a honorários advocatícios contratuais, de forma pré-tarifada, o que retiraria a própria natureza equitativa da apreciação. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação (CPC, art.85, §2o). Sentença modificada em parte. Recurso parcialmente provido.